Tribunal: TJPA
Processo: 0803117-40.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803117-40.2023.8.14.0051

RECORRENTE: REGIANE RABELO FARIAS, REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA, RONALDO RABELO DA SILVA, VIVIANE DOS SANTOS CHAVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. IMPRONÚNCIA DE DOIS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE INCABÍVEL. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de REGIANE RABELO FARIAS, REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA, RONALDO RABELO DA SILVA e VIVIANE DOS SANTOS CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do CP, em razão da morte de RODRIGO DOS SANTOS PAIVA, ocorrida em 08/01/2023, por volta das 02h30min, em via pública, no bairro Santo André, em Santarém/PA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta e idônea; (ii) definir se há suporte para a impronúncia de REGIANE RABELO FARIAS e RONALDO RABELO DA SILVA, por alegada insuficiência de indícios de autoria ou participação; (iii) aferir se a conduta atribuída a REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA deve ser desclassificada para lesão corporal, por ausência manifesta de animus necandi; e (iv) analisar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do CPP, devendo sua fundamentação ser suficiente, mas comedida, a fim de não influenciar indevidamente o Conselho de Sentença.

4. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão recorrida expõe o histórico processual, delimita a imputação, indica os elementos relacionados à materialidade e aponta os indícios de autoria ou participação que justificam, em tese, a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

5. A materialidade delitiva encontra suporte no conjunto documental indicado nos autos, em especial no laudo necroscópico, que descreve lesões compatíveis com disparo de arma de fogo, incluindo feridas sugestivas de entrada e saída de projétil, além da retirada de fragmentos metálicos após exploração da parede torácica.

6. Os indícios de autoria ou participação foram extraídos, entre outros elementos, de depoimentos, imagens de câmeras de segurança e extração de dados telefônicos. Segundo as manifestações ministeriais, as imagens indicariam que RONALDO RABELO DA SILVA e REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA teriam descido de veículo e iniciado agressões contra a vítima, contexto no qual VIVIANE DOS SANTOS CHAVES teria efetuado disparo de arma de fogo contra o ofendido.

7. A situação de REGIANE RABELO FARIAS demanda análise cautelosa, mas não autoriza, nesta fase, a impronúncia. A tese acusatória aponta elementos indiciários oriundos da extração de dados telefônicos, com comunicações posteriores ao fato e circunstâncias que, segundo a acusação, indicariam atuação da recorrente no contexto mais amplo da imputação. A real natureza de sua conduta, eventual adesão subjetiva e suficiência probatória devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

8. A desclassificação da conduta atribuída a REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA para lesão corporal não se mostra cabível, pois a tese defensiva de ausência de
animus necandi
não se revela estreme de dúvida. Havendo controvérsia sobre a dinâmica dos fatos, unidade de desígnios, contribuição causal e extensão da participação de cada acusado, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

9. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou absolutamente dissociadas do conjunto probatório. No caso, a acusação descreve atuação por motivo fútil, relacionado à imputação de que a vítima seria “ladrão”, bem como recurso que dificultou a defesa do ofendido, diante de abordagem repentina, pluralidade de agentes, agressões físicas e emprego de arma de fogo.

10. Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, sua apreciação deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não é nula a decisão de pronúncia que, de forma suficiente e comedida, indica a prova da materialidade e os indícios de autoria ou participação, observados os limites cognitivos do art. 413 do CPP. 2. A impronúncia e a desclassificação somente são cabíveis quando demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria ou participação, ou a manifesta inexistência de animus necandi, hipóteses não verificadas quando subsiste controvérsia fática relevante a ser submetida ao Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras reconhecidas na pronúncia somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RESE nº 0007271-22.2013.8.14.0040, Rel. Des.
Sergio Augusto de Andrade Lima
, 2ª T., J. 18/11/2025; TJ/PA, RESE nº 0003360-04.2013.8.14.0201, Rel.ª Des.ª
Kédima Pacifico Lyra
, 1ª T., J. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
REGIANE RABELO FARIAS
,
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
,
RONALDO RABELO DA SILVA
e
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o
Tribunal do Júri
.

Consta da
denúncia
, ID 33009098, que, no dia
08/01/2023
, por volta das 02h30min, em via pública, na Travessa General Assunção, bairro Santo André, em
Santarém/PA
, os recorrentes, previamente associados, de forma armada, imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam ceifado a vida de
RODRIGO DOS SANTOS PAIVA
, conhecido como
“Cutia”
.

A
peça acusatória
foi
recebida
em
24/10/2023
.

Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sobreveio
decisão de pronúncia
, em 10/09/2025, ID 33009267, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu a existência de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, pronunciando os acusados nos termos da imputação inicial.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
, ID 33009274.

Em suas
razões recursais
, ID 33009280, suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
por
ausência de fundamentação concreta e idônea
.

No mérito, pugna pela
impronúncia
dos recorrentes
REGIANE RABELO FARIAS
e
RONALDO RABELO DA SILVA
, ao argumento de
insuficiência de indícios de autoria
; pela
desclassificação da conduta
imputada a
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
para o
delito de lesão corporal
; e, por fim, pelo
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia
, especialmente em relação à recorrente
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
.

Em
contrarrazões
, ID 33009284, o
Ministério Público de 1º Grau
manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, sustentando, em síntese, a suficiência da fundamentação lançada na decisão de pronúncia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, bem como a impossibilidade de impronúncia, desclassificação da conduta ou afastamento das qualificadoras nesta fase processual.

No exercício do
juízo de retratação
, ID 33009285, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora.

Nesta
Superior Instância
, ID 35406229, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, a fim de que seja
mantida
a
sentença de pronúncia
proferida em face de
REGIANE RABELO FARIAS
,
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
,
RONALDO RABELO DA SILVA
e
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
, para que sejam submetidos a julgamento perante o
Tribunal do Júri
pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito.

Consoante relatado, a defesa dos recorrentes suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta e idônea
.

No mérito, pugna pela
impronúncia
de
REGIANE RABELO FARIAS
e
RONALDO RABELO DA SILVA
, sob
alegação
de
insuficiência de indícios de autoria
; pela
desclassificação da conduta
atribuída a
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
para o
delito de lesão corporal
; e, por fim, pelo
afastamento
das
qualificadoras reconhecidas na pronúncia
, especialmente em relação à recorrente
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
.

Adianto que a irresignação defensiva
não merece acolhimento
.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia não teria apresentado fundamentação concreta e idônea para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sem razão.

Nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia constitui
juízo de admissibilidade da acusação
, bastando, para sua prolação, que o magistrado se convença da
existência
da
materialidade do fato
e da
presença
de
indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Nessa fase procedimental, não se exige cognição exauriente, tampouco juízo de certeza quanto à responsabilidade penal dos acusados. Ao contrário, a fundamentação da pronúncia deve ser suficiente, mas comedida, justamente para evitar
indevida
influência sobre o
Conselho de Sentença
,
juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
.

No caso dos autos, a decisão recorrida expôs o histórico processual, delimitou a imputação formulada na denúncia, indicou os elementos relacionados à materialidade delitiva e apontou os indícios de autoria ou participação que, no entender do Juízo de origem, autorizariam a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri, pronunciando-os como incursos no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal
.

A
Procuradoria de Justiça
também destacou que a sentença de pronúncia indicou os elementos probatórios referentes à materialidade, notadamente o
laudo necroscópico
,
boletim de ocorrência
,
laudos periciais
e
demais documentos
, bem como os
elementos indiciários de autoria
, entre os quais
depoimentos
,
imagens de câmeras
e
extração de dados dos aparelhos telefônicos dos acusados
.

Assim, ainda que a defesa discorde da valoração conferida aos elementos constantes dos autos,
não se verifica ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da decisão
. O que há, em verdade, é
inconformismo
com a conclusão adotada pelo Juízo de origem, matéria que se confunde com o próprio mérito recursal.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a decisão de pronúncia, por constituir
mero juízo de admissibilidade da acusação
,
não exige fundamentação exauriente
, bastando que apresente
motivação suficiente
quanto à
materialidade
, aos
indícios de autoria
e às
qualificadoras admitidas
, sem que isso configure
nulidade
ou
cerceamento de defesa
. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
. (...) 5.
A fundamentação da decisão de pronúncia, ainda que sucinta, apresenta motivação suficiente para justificar o envio dos réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa
. (...).
(TJ/PA – RESE nº 0007271-22.2013.8.14.0040, Relator (a):
Sergio Augusto de Andrade Lima
, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/11/2025).
Grifei

Rejeito
, portanto,
a preliminar
.

II – DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo ao exame dos
pedidos de impronúncia
,
desclassificação
e
afastamento das qualificadoras
.

Como se sabe, no procedimento do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra mero juízo de prelibação. A análise judicial, nessa etapa, limita-se à verificação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria ou participação, sem incursão aprofundada sobre o mérito da imputação, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Esse entendimento também se harmoniza com a
jurisprudência
deste
Tribunal
, segundo a qual, existindo prova da materialidade e indícios de autoria ou participação, impõe-se a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da imputação, inclusive quanto às teses defensivas que dependam de exame probatório mais amplo. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS.

(...) 1.
Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do in dubio pro societate
. 2.
Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri
(...).
(TJPA – RESE nº 0003360-04.2013.8.14.0201, Relator (a):
Kedima Pacifico Lyra
, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/03/2024).
Grifei

No caso em exame, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada, em princípio, pelo conjunto documental indicado na decisão recorrida e nas manifestações ministeriais, especialmente pelo
laudo necroscópico
, que
atesta
a
morte violenta
da vítima
RODRIGO DOS SANTOS PAIVA
, conhecido como
“Cutia”
.

A denúncia, ao tratar da materialidade, menciona expressamente o
Laudo Necroscópico nº 2023.04.000033-TAN
, o qual descreve
lesões compatíveis
com
disparos de arma de fogo
, incluindo
feridas sugestivas de entrada e saída de projétil
, além da
retirada de fragmentos metálicos
após
exploração da parede torácica
. Tais elementos, nesta fase processual, conferem
suporte suficiente
à demonstração da
materialidade do crime
doloso contra a vida.

A controvérsia recursal concentra-se, sobretudo, na suficiência dos indícios de autoria e participação em relação a cada recorrente, bem como na presença do
animus necandi
e das qualificadoras.

A denúncia narra que, no dia
08/01/2023
, por volta das 02h30min, em via pública, na Travessa General Assunção, bairro Santo André, em
Santarém/PA
, os recorrentes, previamente associados, de forma armada e imbuídos de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam concorrido para a morte de
RODRIGO DOS SANTOS PAIVA
.

A decisão de pronúncia, por sua vez, amparou-se em elementos colhidos ao longo da persecução penal, inclusive
depoimentos
,
imagens de câmeras de segurança
e
extração de dados telefônicos
, para concluir pela
existência
de
indícios suficientes de autoria ou participação
, remetendo a controvérsia ao Tribunal do Júri.

Com efeito, a
Procuradoria de Justiça
consignou que os recorrentes foram pronunciados com fundamento na existência de prova da materialidade e indícios de autoria, consistentes no Laudo Necroscópico, nos depoimentos testemunhais, nas imagens das câmeras de vídeo e na extração de dados dos aparelhos telefônicos dos acusados.

As
contrarrazões ministeriais
também destacam que, a partir das
imagens de câmeras de segurança fornecidas por morador da localidade
, seria possível identificar que
RONALDO RABELO DA SILVA
e
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
teriam
descido de um veículo
e
iniciado agressões físicas contra a vítima
, contexto no qual, segundo a acusação,
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
teria
efetuado disparo de arma de fogo contra o ofendido
.

A
sentença de pronúncia
registra, ainda, que, durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas
RAISSA MARIA BELEBONI
,
NILCE RABELO DA SILVA
,
ANDREA GONÇALVES
,
AUGUSTO CESAR BASTOS DUARTE
e, posteriormente,
CAIO RENAN ALMEIDA RABELO
, além de consignar que
os acusados
,
ao serem interrogados
,
exerceram o direito ao silêncio
.

No ponto, merece destaque o relato de
CAIO RENAN ALMEIDA RABELO
, mencionado tanto na sentença recorrida quanto nas razões defensivas, segundo o qual estavam no veículo, após saírem do
“Mascotinho”
,
REGINALDO
,
VIVIANE
,
RONALDO
e o próprio depoente, quando
REGINALDO
teria se deparado com a vítima, descido do automóvel e iniciado a abordagem. Tal relato, embora interpretado pela defesa em sentido favorável aos recorrentes, reforça a existência de controvérsia fática relevante acerca da dinâmica do evento, da atuação de cada envolvido e da eventual unidade de desígnios, matéria própria do Conselho de Sentença.

De igual modo, consta dos autos que,
após a apreensão do aparelho celular de REGINALDO
e seu
encaminhamento para extração de conteúdo
,
mediante autorização judicial
,
teriam sido identificadas mensagens e áudios que motivaram novas diligências investigativas
.

Conforme registrado nas
contrarrazões
e na
própria sentença
, a análise do conteúdo do aparelho teria revelado
comunicações posteriores
ao fato, inclusive
áudio da genitora de REGINALDO advertindo-o a ter cuidado e a não comentar o ocorrido
, bem como
ligações entre os envolvidos e REGIANE
, circunstâncias que, segundo a acusação, colocariam em dúvida a versão de que todos teriam permanecido no mesmo local após o crime.

Esses elementos, embora não autorizem juízo condenatório nesta fase,
revelam lastro indiciário mínimo suficiente para a admissibilidade da acusação
, inclusive quanto à recorrente
REGIANE RABELO FARIAS
. A discussão sobre a real natureza de sua conduta, eventual adesão subjetiva à empreitada criminosa, alcance das mensagens extraídas e suficiência da prova para fins condenatórios
deve ser reservada ao Tribunal do Júri,
evitando-se, neste momento,
indevida antecipação de juízo de mérito
.

Não se ignora que a defesa invoca trechos dos relatos de
REGINALDO
e
CAIO RENAN
no sentido de que
RONALDO
não teria participado das agressões,
REGIANE
não teria relação com o crime e
VIVIANE
teria sido a autora do disparo. Contudo,
a existência de versão defensiva em sentido diverso não autoriza
, por si só, a
impronúncia
ou a desclassificação quando subsistem elementos indiciários mínimos em sentido contrário, a serem valorados pelo Conselho de Sentença.

No tocante aos recorrentes
RONALDO RABELO DA SILVA
e
REGIANE RABELO FARIAS
, a defesa pretende a
impronúncia
, alegando insuficiência de provas.

Todavia, a
impronúncia
somente se mostra cabível quando ausente prova da materialidade ou inexistentes indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do
art. 414 do Código de Processo Penal
. Não é essa, contudo, a hipótese que se extrai, ao menos neste juízo de admissibilidade.

Quanto a
RONALDO RABELO DA SILVA
, os elementos apontados pela acusação e acolhidos na pronúncia indicam, em tese, que ele estaria no veículo juntamente com
REGINALDO
,
VIVIANE
e
CAIO RENAN
, além de haver referência ministerial à sua descida do automóvel e à sua presença no contexto das agressões físicas que antecederam o disparo fatal.

Esse contexto probatório, ainda que sujeito ao contraditório pleno em plenário,
não autoriza a impronúncia nesta fase
, pois revela elementos mínimos de vinculação do recorrente à dinâmica delitiva, cuja efetiva extensão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Quanto a
REGIANE RABELO FARIAS
, é necessário reconhecer que sua situação demanda análise mais cautelosa. A defesa sustenta que não haveria prova de sua presença no momento da execução, nem elementos suficientes para vinculá-la à prática do homicídio.

Entretanto, segundo a tese acusatória acolhida em sede de pronúncia e reforçada pelo Ministério Público, há elementos indiciários, notadamente oriundos da extração de dados telefônicos, que apontariam atuação da recorrente no contexto mais amplo da empreitada criminosa e, posteriormente, em condutas voltadas à busca de imagens de câmeras que pudessem incriminar seus familiares.

Nesse ponto, não cabe a esta Turma, em sede de recurso contra decisão de pronúncia, afirmar de forma categórica a responsabilidade penal da recorrente, tampouco antecipar juízo definitivo sobre a suficiência condenatória desses elementos. O que se afirma, apenas, é que a existência de elementos indiciários mínimos, inseridos no contexto global da imputação, impede, neste momento processual, o acolhimento da impronúncia.

A discussão acerca da real natureza da conduta atribuída à recorrente, de sua eventual adesão subjetiva à empreitada criminosa e da suficiência da prova para fins condenatórios deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete deliberar sobre a matéria de fundo.

Assim,
não há como acolher
o
pedido de impronúncia
formulado em favor de
RONALDO RABELO DA SILVA
e
REGIANE RABELO FARIAS
.

No que se refere ao recorrente
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
, a defesa requer a
desclassificação da conduta
para
lesão corporal
, sustentando
ausência de
animus necandi
.

O pleito também
não comporta acolhimento
.

A desclassificação, na fase de pronúncia, somente é cabível quando
manifestamente demonstrada a ausência de dolo de matar
, de modo que não remanesça dúvida razoável sobre a competência do Tribunal do Júri. Quando a prova admite mais de uma leitura possível acerca da intenção do agente, a matéria deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

No caso, a acusação sustenta que
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
teria participado das agressões físicas contra a vítima no mesmo contexto em que ocorreu o disparo de arma de fogo que culminou na morte do ofendido. As contrarrazões ministeriais e o parecer da Procuradoria registram que a vítima teria sido agredida por mais de um agente e que o evento fatal se desenvolveu em contexto de atuação conjunta.

A própria versão constante das peças defensivas reconhece, em alguma medida, que
REGINALDO
teria se envolvido em luta corporal com a vítima, ainda que se sustente ausência de intenção homicida. Essa circunstância, longe de autorizar a desclassificação imediata, evidencia controvérsia relevante quanto à dinâmica do fato, ao
animus
do agente e à eventual unidade de desígnios entre os envolvidos.

Diante desse cenário, a análise sobre eventual unidade de desígnios,
animus necandi
, contribuição causal e extensão da participação de cada acusado demanda exame aprofundado da prova, providência
incompatível
com os limites da pronúncia.

A tese defensiva de que
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
teria pretendido
apenas lesionar a vítima não se revela
, nesta fase,
estreme de dúvida
, razão pela qual
deve ser submetida ao Tribunal do Júri
.

Por fim, quanto ao
pedido de afastamento das qualificadoras
, especialmente em relação à recorrente
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
, melhor sorte
não assiste à defesa
.

A decisão de pronúncia reconheceu, em tese, as
qualificadoras
do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, previstas no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

O decote de qualificadora, nesta etapa procedimental, somente se admite quando ela se mostrar
manifestamente improcedente
, absol
utamente dissociada dos elementos constantes dos autos
. Havendo lastro probatório mínimo, ainda que controvertido, a análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

No caso, a denúncia descreve que os acusados teriam agido por motivo fútil, consubstanciado, segundo a peça acusatória, na imputação de que a vítima “era ladrão”, bem como mediante recurso que dificultou sua defesa, valendo-se de superioridade numérica e instrumental, em abordagem repentina, com agressões físicas e posterior disparo de arma de fogo.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, consignou a existência de elementos a indicar, em tese,
motivação desproporcional
e
recurso que teria dificultado a defesa do ofendido
, destacando o contexto de
pluralidade de agressores
e a
presença de arma de fogo
.

Desse modo,
não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes
, seu afastamento nesta fase implicaria
indevida
subtração da competência do Tribunal do Júri.

Ressalte-se, ainda, que eventual fragilidade, contradição ou insuficiência da prova quanto à efetiva configuração das qualificadoras deverá ser examinada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, e não previamente afastada por esta instância revisora, salvo quando evidente sua total improcedência,
o que não se verifica
.

Portanto, presentes a
prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria ou participação
, bem como
não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras
reconhecidas na decisão recorrida,
impõe-se a manutenção da pronúncia
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida em face de
REGIANE RABELO FARIAS
,
REGINALDO EMANUEL RABELO DA SILVA
,
RONALDO RABELO DA SILVA
e
VIVIANE DOS SANTOS CHAVES
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2026